Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTER PARQUE - PARQUE DE DIVERSOES NICOLANDIA LTDA - ME, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que Décima Terceira Vara Cível de Brasília que indeferiu a antecipação da tutela em que pretendia afastar a retenção do pagamento de créditos oriundos de contrato com o DISTRITO FEDERAL. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedentes em parte os pedidos e concedeu a tutela de urgência para obstar a realização de glosas (ID 62222365). Intimada, a recorrente aduziu que houve perda do objeto recursal (ID 63545144). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46